Tribunal: TJES
Processo: 5004687-88.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004687-88.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
RECORRIDO: RONALDO CARIELLO MELLO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5004687-88.2024.8.08.0035

Recorrente:
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZONIA LTDA

Recorrido:
RONALDO CARIELLO MELLO

Relator: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz (a) SENTENCIANTE: DR.
IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SEGURO DE APARELHO CELULAR INOPERANTE. RESPONSABILIDADE DA FORNECEDORA QUE COMERCIALIZOU O SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por RONALDO CARIELLO MELLO em face de SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZONIA LTDA.

O autor narrou que adquiriu o aparelho celular Samsung Galaxy A14 5G e, junto à compra, contratou seguro completo, no valor de R$269,00. Contudo, ao tentar acionar o seguro por defeito no equipamento, constatou que o serviço não estava operacional. Buscou solução administrativa, inclusive por meio do Procon, sem sucesso. Requereu, assim, a devolução dos valores pagos e indenização por danos morais.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...]

Diante do exposto, REJEITO as preliminares articuladas no polo demandado, e JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais para: 1) CONDENAR SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA A REEMBOLSAR RONALDO CARIELLO MELLO O VALOR DE R$ 269,00 (duzentos e sessenta e nove reais). 2) CONDENO, TAMBÉM, SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA A PAGAR À RONALDO CARIELLO MELLO A TÍTULO DE DANOS MORAIS O VALOR DE R$ 538,00 (Quinhentos e trinta e oito reais).

A Samsung, ora recorrente, reitera a preliminar de ilegitimidade passiva, alegando que não possui vínculo com a seguradora e que não teria sido acionada pelo consumidor. Sustenta, também, a ausência de documentos comprobatórios da aquisição do produto e do seguro. Afirma que o dano moral não restou caracterizado, pois não houve prova de abalo à honra do autor, tratando-se de mero dissabor.

O recorrido sustenta que a Samsung foi responsável pela venda do seguro, constando inclusive como representante da seguradora em comunicação oficial. Ressalta a ausência de solução administrativa, apesar de contato com o Procon, e reforça que houve omissão da requerida, que recebeu os valores sem fornecer o serviço contratado. Defende a manutenção da sentença, salientando que os valores fixados são módicos e proporcionais.

VOTO

Conheço do recurso interposto, uma vez que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, no efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

No tocante à preliminar de
ilegitimidade passiva
reiterada em sede recursal pela ré, deixo de analisá-la uma vez que foi devidamente afastada na sentença, não havendo qualquer reparo a ser realizado.

Sem preliminares pendentes ou irregularidades que obstem o julgamento, passo à análise do mérito recursal.

A responsabilidade da recorrente decorre do fornecimento de serviço defeituoso. Restou comprovado nos autos que o consumidor pagou por seguro que não teve eficácia, sem obter êxito na resolução do problema após tentativas de acionar a cobertura. Conforme o art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, e não se desincumbiu a ré de demonstrar qualquer excludente.

A despeito da ausência da nota fiscal, há prova suficiente da contratação do seguro e do vínculo com o equipamento. A Samsung não trouxe aos autos qualquer elemento que contradissesse a narrativa fática,
limitando-se a alegações genéricas
, o que não afasta a verossimilhança da versão autoral.

Não comprovada a exclusão da responsabilidade da fornecedora que comercializou o seguro, nem o regular funcionamento do serviço contratado, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou a ré à restituição do valor pago.

Quanto ao dano moral, entendo que a situação extrapola o mero dissabor, pois trata-se de serviço contratado especificamente para proteção do consumidor, cuja inoperância impôs insegurança, frustração e perda de tempo útil. O valor arbitrado na origem (R$538,00) foi
modesto e proporcional
, não ensejando enriquecimento sem causa, mas sim compensação pelo descaso com o consumidor.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO

ao
interposto, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de
honorários advocatícios
em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)